Tribunal: STF
Processo: HC 75427
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-27
Data de publicação: 1997-06-27

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM FACE DA PENA APLICADA: PRAZO
PRESCRICIONAL NÃO OCORRIDO.
1 - Tratando-se de crime de apropriação indébita praticado
por advogado que, constituído nos autos de inventário, recebeu em
datas diversas, mediante alvarás judiciais, quantias pertencentes
aos seus clientes, sem repassar-lhes os devidos valores, consuma-se
o delito com a inequívoca demonstração da recusa de repasse.
2 - A contagem do prazo prescricional pela pena aplicada
não se inicia com o recebimento das importâncias e sim quando o
delito se consuma.
3 - "Habeas corpus" indeferido.